Tribunal: TJMT
Processo: 1018198-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018198-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SILVA - CPF: 029.204.901-33 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da dívida originária cedida entre a Cedente e o Reclamante, todavia, deixou de comprovar a sua legitimidade para realizar a cobrança da dívida, posto que não juntou aos autos a prova da cessão do crédito, por meio do termo de cessão específico.

2.
Ausente a prova de que o autor tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a Calcard e a Fundo de Investimento, bem como ausente a prova da cessão de crédito entre a Cedente e a Reclamada, deve ser reformada a sentença.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural e condenou o Reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a existência da dívida, bem como a regularidade do apontamento ora debatido. Quanto à litigância de má fé, porque o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O reclamante requer a reforma da sentença para que seja declarada inexistência do débito e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida. Por fim, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$692,10 - 12/12/2020
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito lhe foi cedido, via contrato de cessão, pela empresa CALCARD, sendo exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos.

A recorrida apresentou
Carta de Notificação, Proposta de Adesão Cartão Calcard, Proposta de Seguro Perda e Roubo Plus Premiável, Proposta de Seguro Proteção Financeira Plus Premiável, Proposta do Seguro Proteção Pessoal,
devidamente assinados pelo Autor
, Biometria Facial, Cópia do Documento Pessoal do Reclamante
e
Faturas.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a cessão de crédito firmada entre a Reclamada e a Cedente (Calcard), considerando a ausência do Termo de Cessão Específico.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do Termo de Cessão Específico, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a origem da obrigação cedida e a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte autora possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela recorrida, juntado a contestação. Veja-se:

- Negativação discutida:

R$692,10 – Inclusão em 12/12/2020

- Pré-existente:

- Club Mais Administradora de Cartão

R$ 366,90– Inclusão em 23/06/2017

- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S

R$ 855,75 – Inclusão em 29/10/2019

- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S

R$ 855,75 – Inclusão em 29/10/2019

- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S

R$ 855,75 – Inclusão em 29/10/2019

- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S

R$ 855,75 – Inclusão em 29/10/2019

- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S

R$ 678,00 – Inclusão em 29/10/2019

- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S

R$ 1.222,50 – Inclusão em 29/10/2019

- ITAU UNIBANCO S/A

R$ 86,68 – Inclusão em 17/06/2020

- JBCRED SOCIEDADE DE CREDITO MICR

R$ 1.620,22 – Inclusão em 24/07/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima e, tampouco, que foram objeto de questionamento judicial, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, em relação à litigância de má-fé, ressalte-se que a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre o Recorrente e terceira pessoa jurídica (CALCARD, credora originária), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à Recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Denota-se não haver qualquer prova a demonstrar que o credor originário/Cedente e o Recorrido/Cessionário tenham notificado o Reclamante sobre a referida cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não é possível concluir que o Recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a Recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ele tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Diante disto, a condenação da Reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 692,10 e
b)
Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e
c)

AFASTO
a condenação por litigância de má-fé e demais consectários.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022